Tribunal: STF
Processo: RE 1303792
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.



    2. É indispensável ao acolhimento da tese defensiva – alegada violação do princípio do in dubio pro reo, norma contida no art. 5º, LVII, da Constituição da República, em decorrência de suposta ausência de provas suficientes para a condenação – e ao afastamento das conclusões do acórdão recorrido, o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental desprovido.